Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS AGUAS - CNPJ: 34.938.778/0001-68 (AGRAVANTE), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (AGRAVADO), JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (AGRAVADO), VERA MARIA REZENDE NUNES - CPF: 320.673.806-72 (AGRAVADO), RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES - CPF: 736.524.581-68 (AGRAVADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E NÃO FAZER
– DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PARA
QUE AS REQUERIDAS ABSTENHAM-SE DE PRATICAR QUAISQUER ATOS AGRESSIVOS (VERBAL E FÍSICO), INCLUSIVE VIA MENSAGENS EM GRUPOS DE WHATSAPP, CONTRA A EX-SÍNDICA/CONDÔMINA
–
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A verossimilhança das alegações decorre da vasta documentação acostada junto a inicial, tais como imagens, mensagens, ata notarial e notificações de ID 114110763; ID 114110770 e ID 114110790 - origem, remetidas ao réu em virtude de ter supostamente praticado várias infrações, tais como transporte e prática de alimentação inapropriada dentro do condomínio e nas áreas comuns, agressões físicas e verbais a funcionários.

Além disso, as imagens de ID 114110778-origem, extraídas das câmeras de segurança do condomínio-autor, apontam que a 2a Agravada se comportou de maneira exaltada e até agressiva em algumas situações, gerando perturbação à ordem e a harmonia entre os condôminos.

Nesse viés, os elementos até então trazidos aos autos, revelam, no momento, intensidade suficiente para que, sem observância do contraditório, seja deferida a tutela de urgência requerida, a veracidade da alegação do autor no sentido de que as requeridas infringem de forma reiterada as regras do condomínio e apresentam comportamento agressivo, gerando medo e insegurança nas pessoas, em especial aos funcionários.

Em outro aspecto, o perigo da demora decorre da possibilidade de as requeridas passarem a ter comportamento ainda mais exaltado, o que colocará em risco a segurança e a integridade física dos funcionários e dos demais condôminos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS AGUAS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer e não Fazer no 1012092-81.2023.8.11.0041, movida em desfavor de RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES, VERA MARIA REZENDE NUNES, JOANA APARECIDA COLETI e RAFAELA COLETI MARQUES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor com o intuito de que as Requeridas, 1a e 2a, abstenham-se de praticar quaisquer atos agressivos (verbal e físico), inclusive via mensagens em grupos de WhatsApp, contra a ex-síndica/condômina, Sra. Kattya Regina Jordano Neves Ferreira, contra qualquer membro da administração, (síndico/subsíndico/conselheiros), contra qualquer outro condômino e funcionários, bem como cumpra a convenção e normas condominiais aprovadas em assembleia do Condomínio Requerente e lei vigentes, e se abstenham da prática de conduta antissocial e de incivilidade, sob pena de multa.

Em suas razões alega o agravante que foram perpetradas pelas Agravadas, Sra. Rafaela Coleti Marques e Sra. Joana Aparecida Coleti, agressões físicas e verbais em face da ex-síndica e condômina, Sra. Kattya Regina Jordano Neves Ferreira.

Afirma que as Agravadas descumprem os regramentos condominiais, inclusive já receberam multas em razão dos descumprimentos.

Alega que, mesmo após a agressão física e registro das ocorrências pela ex-síndica e condômina, com as mesmas práticas de não cumprimento das regras condominiais, as agravadas promoveram calúnia em desfavor da ex-Síndica, Sra. Kattya Jordano, alegando que esta pratica maus tratos a animais no condomínio.

Assevera que a convenção condominial, na cláusula 8a, veda a locação do imóvel pelo proprietário à pessoa com comportamento antissocial.

Anota que as infrações criminais cometidas pela Sra. Joana Aparecida Coleti (crime de lesão corporal) e pela Sra. Rafela Coleti Marques (crime de ameaça), e de demais infrações condominiais, demonstram perigo concreto à integridade física e moral não só da referida ex-síndica e moradora, mas também aos demais moradores, novos gestores (nova síndica e conselho) e aos funcionários.

Assevera que as infrações não são passiveis de solução em assembleia condominial, que servem apenas para aplicação de multas ao condômino infrator que descumpre um regramento específico, regras de convivência do cotidiano.

Argui que é vedado ao proprietário locar a sua unidade a condômino antissocial, havendo a possibilidade de aplicação da convenção condominial aos inquilinos, conforme art. 1.333 do Código Civil.

Assim, requer o deferimento liminar, para o fim determinar que as Agravadas Sra. Rafaela Coleti Marques e Sra. Joana Aparecida Coleti, abstenham-se de praticar quaisquer atos agressivos (verbal e físico), inclusive via mensagens em grupos de WhatsApp, contra a ex-síndica/condômina, Sra. Kattya Regina Jordano Neves Ferreira, contra qualquer membro da administração, (síndico/subsíndico/conselheiros), contra qualquer condômino e funcionários, bem como cumpra a convenção e normas condominiais aprovadas em assembleia, e se abstenham da prática de conduta antissocial e de incivilidade, devendo, ainda, respeitar as regras de vizinhança, dos bons costumes previstas na convenção do condomínio e leis vigentes, sob pena de multa a ser aplicada em razão de descumprimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para confirmar a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que as requeridas se abstenham da prática de qualquer ato que gere atrito com os condôminos e com os membros da administração, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 5.000,00 (ID 168103659).

Sem contraminuta da parte agravada (ID ́s 174021176, 174021179 e 174021182.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER ajuizada por CONDOMÍNIO UPPER PARQUE DAS ÁGUAS em face de RAFAELA COLETI MARQUES, JOANA APARECIDA COLETI, VERA MARIA REZENDE NUNES e RAFAEL ZANCANARO MAGALHÃES, ao argumento de que a requerida RAFAELA, desde 24/10/2021, reside no condomínio com seu marido, o requerido RAFAEL, sendo inquilinos da unidade 401 da Torre 2, pertencente à requerida VERA, e a requerida JOANA é visitante assídua no condomínio, tendo em vista ser mãe da requerida RAFAELA.

Sustenta, em suma, que as requeridas RAFAELA e VERA não vêm guardando comportamento e decoro compatíveis com o convívio social condominial, bem como consoante ao disposto em convenção e regras de convivência do condomínio, pois vêm “provocando inúmeras situações que tem gerado um clima de terror na administração condominial e nas diversas rotinas dos demais moradores do Condomínio Requerente, retirando o sossego de todos, mediante atitudes que culminaram em agressão física, e comunicações de cunhos ofensivos e ameaçadores, não só em desfavor da ex-Síndica, Sra. Kattya Jordano, mas também em relação aos demais condôminos e membros da administração”.

Aduz que “em razão da norma contida no art. 7a e no inciso II do art. 8o da Convenção condominial, e do dispositivo contido no art. 1.337 do Código Civil, a proprietária da unidade, 3a Requerida, que deu em locação o imóvel à 1a Requerida, foi notificada pelo Condomínio Requerente, bem como participou de reunião com administração condominial, em 03.03.2023, sendo repassados todos os acontecimentos e os atos gravíssimos de sua inquilina, 1a Requerida, e também da visitante assídua da unidade, 2a Requerida, buscando uma solução com a proprietária para cessação da locação, diante dos referidos dispositivos contidos na convenção condominial, contudo, não obstante a referida proprietária ter se prontificado em uma solução para a questão, até agora, passados bem mais de 30 (trinta) dias, queda-se inerte”.

Assevera que “o caso em tela será levado à assembleia condominial, para deliberação pelos condôminos em relação às multas por descumprimentos de normas condominiais pelas Requeridas, 1a e 2a, consubstanciadas nas agressões físicas e verbais, que ficarão vinculadas à unidade da 3a Requerida, o certo é que os atos praticados pelas Requeridas, 1a e 2a, devem ser inibidos, porquanto diante das agressões físicas e verbais já perpetradas, por certo que o condomínio deve agir para evitar um mal maior aos condôminos, bem como deve agir a evitar sofrer dano de difícil reparação, com ações indenizatórias, pelos motivos aqui expostos, tudo em razão das atitudes das Reclamadas, 1a e 2a”.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, liminarmente, a concessão de tutela de urgência “com o intuito de que as Requeridas, 1a e 2a, abstenham-se de praticar quaisquer atos agressivos (verbal e físico), inclusive via mensagens em grupos de WhatsApp, contra a ex-síndica/condômina, Sra. kattya Regina Jordano Neves Ferreira, contra qualquer membro da administração, (síndico/subsíndico/conselheiros), contra qualquer outro condômino e funcionários, bem como cumpra a convenção e normas condominiais aprovadas em assembleia do Condomínio Requerente e lei vigentes, e se abstenham da prática de conduta antissocial e de incivilidade, sob pena de multa”.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não
vislumbrar os requisitos previstos no artigo 300, do CPC, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o que deu azo à interposição do presente
agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela.

A meu ver, a verossimilhança das alegações decorre da vasta documentação acostada junto a inicial, tais como imagens, mensagens, ata notarial e notificações de ID 114110763; ID 114110770 e ID 114110790 - origem, remetidas ao réu em virtude de ter supostamente praticado várias infrações, tais como transporte e prática de alimentação inapropriada dentro do condomínio e nas áreas comuns, agressões físicas e verbais a funcionários.

Além disso, as imagens de ID 114110778-origem, extraídas das câmeras de segurança do condomínio-autor, apontam que a 2a Agravada, Sra. Joana Aparecida Coleti se comportou de maneira exaltada e até agressiva em algumas situações, gerando perturbação à ordem e a harmonia entre os condôminos.

Nesse viés, os elementos até então trazidos aos autos, revelam, no momento, intensidade suficiente para que, sem observância do contraditório, seja deferida a tutela de urgência requerida, a veracidade da alegação do autor no sentido de que as requeridas infringem de forma reiterada as regras do condomínio e apresentam comportamento agressivo, gerando medo e insegurança nas pessoas, em especial aos funcionários.

Em outro aspecto, o perigo da demora decorre da possibilidade de as requeridas passarem a ter comportamento ainda mais exaltado, o que colocará em risco a segurança e a integridade física dos funcionários e dos demais condôminos.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito do autor não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e o agravante responderá por eventual prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a agravada caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.

Assim, restando
suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, de rigor o deferimento da tutela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão que concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita, indeferindo, entretanto, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial – Viável a antecipação da tutela no caso concreto, posto que, da detida análise das publicações mencionadas na exordial, de fato, em princípio, denota-se ofensas aos direitos da personalidade do autor, havendo indícios bastantes de extrapolação dos limites inerentes ao princípio constitucional da liberdade de expressão, sendo certo que parte das publicações, além de ofender à imagem do autor/agravante, imputam-lhe, inclusive, o suposto cometimento de crime patrimonial de locupletamento ilícito as custas da associação corré – Liminar concedida nesta sede – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21212019020218260000 SP 2121201-90.2021.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que as requeridas se abstenham da prática de qualquer ato que gere atrito com os condôminos e com os membros da administração, sob pena de pagamento de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023